Tribunal: STF
Processo: AI 521155
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípio da
 legalidade. Incidência da Súmula no 636 do STF. Ofensa reflexa à
Constituição Federal. Interpretação da legislação
infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
 provimento